Tribunal: TJMT
Processo: 1020585-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020585-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SELMA DE JESUS - CPF: 935.975.761-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa Helena Maria Bezerra Ramos (Convocada), Desa. Maria Aparecida Ribeiro.)

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FAZENDA PÚBLICA – SAÚDE – INCLUSÃO DA UNIÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ E DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – IAC N.o 14, DO STF –
IMPOSSIBILIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NO STF
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (
latu sensu
), nos moldes dos artigos 196 e 198, da Constituição Federal. Dessa forma, o dever de assegurar o acesso a tratamentos, medicamentos e cirurgias é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, podendo a parte promovente escolher contra quem ajuizará a demanda.

2.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE, no Supremo Tribunal Federal.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

representando os interesses de
Selma de Jesus
,

contra a decisão de ID. 96563253,

proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Márcio Rogério Martins
, no processo n.o 1023691-68.2022.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na
2o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
MT,
que declarou a incompetência do juízo, diante da inclusão da União no polo passivo da lide, nos seguintes termos (ID.
96563253
– processo n.o
1023691-68.2022.8.11.0003
):

“Vistos etc.,

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência proposta por
SELMA DE JESUS
, assistida pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Rondonópolis
.

Juntou-se parecer técnico do NAT, o qual foi desfavorável ao pleito, alegando que o medicamento não pertence ao SUS.

Pois bem.

Analisando os autos, verifica-se que a ação foi proposta, visando ao fornecimento do medicamento
Bevacizumabe 1.350mg
, em razão da paciente ser portadora de Neoplastia maligna do colo do útero com lesão invasiva (CID C538).

Em parecer técnico (Id. 96503672), o NAT concluiu que a medicação não está inserida no SUS, vejamos:

“O medicamento está inserido no SUS? Não (...)”

É de suma relevância ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento, de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da dispensação do medicamento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

No voto-vista vencedor, contudo, o Ministro Edson Fachin prestou os seguintes esclarecimentos:

“1.5. Conclusão do voto: Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; b) desprover, no mérito, o recurso examinado. Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito , a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu poder-dever de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v)
Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo,
considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11.” (Grifei).

Outrossim, quando o medicamento pleiteado não integrar as políticas públicas, adotadas pelo SUS, tais como a lista do RENAME, passou a ser obrigatória a inclusão da União, já que a gestão de tais determinações é de competência do Ministério da Saúde.

In casu,
conforme o Parecer do NAT, denota-se que o fármaco pretendido, não é padronizado pelo SUS, o que demanda, necessariamente, a inclusão da União no polo passivo da ação, visto que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), em conformidade com a Portaria GM/MS n.o 1554/2013, artigo 3
o
e seguintes.

A fim de corroborar a tese esposada, transcrevo abaixo recentes julgados do STF:

AGRAVO INTERNO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE – TEMA 793 – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚD – INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO – ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido de que “ Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” 2.
A União necessariamente comporá o polo passivo da ação que visa ao fornecimento de medicamento não disponibilizado pelo Poder Público, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica
. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1360507 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02/03/2022, Processo Eletrônico DJe-043, divulg. 07-03-2022, public. 08-03-2022) (destaquei)

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2.
Fornecimento de medicamento, não incluso no protocolo do SUS, mas registrado na ANVISA. 3. Necessidade de inclusão da União no pólo passivo. Correta adequação ao tema 793.
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. (ARE 1325216 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 28/03/2022, Processo Eletrônico DJe-065, divulg. 01-04-2022, public. 04-04-2022) (Destaquei).

Diante dessas premissas e do novo entendimento do STF, forçoso concluir que é necessária a inclusão da União, no polo passivo da demanda, motivo pelo qual determino a
retificação do polo passivo
, para a devida inclusão da
União
para integrar a lide.

Consequentemente, devem os autos serem remetidos à Justiça Federal, já que, nos termos do art. 109, I, da CRF/1988, é que tem competência para julgar os processos, em que a União for interessada, na condição de autora, ré, assistente ou oponente.

Vejamos:

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”

É cediço que o art. 64, §1o do CPC prescreve que:
“A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.”

Destarte, a competência para processar e julgar estes autos, é, evidentemente, da Justiça Federal de 1a Instância, a teor do art. 109, inciso I, da Constituição Federal de 1988, e em se tratando de incompetência absoluta pode e deve ser alegada de ofício quando evidenciada.

Diante do exposto, por se tratar de competência absoluta, reconheço e
DECLARO A INCOMPETÊNCIA
deste Juízo para processar e julgar o feito, com fulcro no art. 64, § 1o, do CPC, e determino, pois, a remessa dos presentes autos para ser redistribuído a uma das varas da Subseção Judiciária Federal de Rondonópolis-MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intime-se.

Às providências.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, ao argumento de que, nos termos do Incidente de Assunção de Competência – IAC n.o 14, do STJ, deveria ter sido decidido, primeiro, o pedido liminar de fornecimento de medicamento “
BEVACIZUMABE 1.130mg
”, por se tratar de questão urgente.

Narra que: “
em
sessão realizada em 08/06/2022,
a Primeira Seção determinou expressamente que, até o julgamento definitivo do IAC 14, o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico
, em atenção ao princípio da segurança jurídica, de modo que os processos devem prosseguir na jurisdição estadual
”.

No mérito, requer:

“(...)

a) Seja o presente recurso conhecido e com
fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil
, seja liminarmente deferida a
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL para o fim de
SUSPENDER
a determinação de inclusão da UNIÃO no polo passivo e determinar o regular prosseguimento do feito perante o juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT
,
até o julgamento do presente recurso
, haja vista
patente descumprimento da ordem proferida pela Primeira Sessão do STJ no IAC 14
;

(...)”.

Por meio da decisão de ID. 148513178, deferido o pedido de efeito suspensivo para: “
suspender a decisão hostilizada e determinar o regular processamento da lide n.o 1023691-68.2022.8.11.0003 no juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, até o julgamento do mérito do vertente recurso
”
.

A parte agravada apresentou contrarrazões, nas quais pleiteia o não provimento do recurso

(ID.
150358694
).

O
Estado de Mato Grosso
, intimado, deixou de apresentar a resposta pertinente (ID.
154232183
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em seu parecer, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do agravo
(ID. 156761678).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento,
interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
representando os interesses de
Selma de Jesus
,

contra a decisão
que declarou a incompetência do juízo, diante da inclusão da União no polo passivo da lide
, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Márcio Rogério Martins
, da
2o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
MT, no processo n.o 1023691-68.2022.8.11.0003 (ID. 96563253).

Consta dos autos que a “
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
” no 1023691-68.2022.8.11.0003, ajuizada pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
representando os interesses de
Selma de Jesus
,
contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Rondonópolis, MT
, foi distribuída ao juízo da
2o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
MT.

Antes de decidir acerca da tutela provisória, o juízo incluiu a União no polo passivo da demanda e declinou da competência, determinando a remessa do processo a uma das Varas da Subseção Judiciaria Federal de Rondonópolis, MT.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7o, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

A propósito, tal entendimento foi consolidado pelo STF, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE n.o 855178 RG/SE, nos termos do Tema n.o 793:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,

são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Dessa forma, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde, entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá em face das regras infraconstitucionais, que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior, que é a vida.

Portanto, a inclusão da União no polo passivo contra a vontade da parte autora não parece cabível, pois qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento, nos termos do artigo 196, como já mencionado.

Nesse sentido, decidiu a Colegiada 2a Câmera de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Fornecimento do medicamento padronizado "MEPOLIZUMABE 100mg".
Competência da Justiça Estadual configurada
. Solidariedade entre os entes federativos para as ações de saúde. Inteligência da tese fixada no Tema 793 de Repercussão Geral.
Desnecessidade de inclusão da União no polo passivo
. Documentos apresentados que são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito. Risco de dano evidente. Inaplicabilidade do Tema 106, por se tratar de pleito voltado ao fornecimento de fármaco padronizado. Multa diária corretamente arbitrada. Decisão mantida. Pleitos subsidiários acolhidos. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 3001751-05.2022.8.26.0000; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Serra Negra - 2a Vara; Data do Julgamento: 27.04.2022; Data de Registro: 27.04.2022)”.

Agravo de instrumento Ação Civil Pública - Antecipação de tutela Paciente portadora de neoplasia maligna da mama - Pretensão de fornecimento de medicamentos padronizados pelo SUS e previstos nas Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Carcinoma de Mama (Portaria Conjunta no 04/2018 do Ministério da Saúde) -
Incompetência absoluta rejeitada - Tema no 793 do STF que reforça o caráter solidário da responsabilidade relacionada a prestação de assistência à saúde
- Inépcia da inicial e falta do interesse de agir afastadas - Documentos carreados aos autos indicam que a autora é portadora da moléstia narrada e necessita dos fármacos postulados - Relatório médico subscrito por profissional integrante de unidade habilitada como CACON - Requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência existentes no caso em tela - Decisão mantida - Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 3005049-39.2021.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - Vara da Infância e Juventude e do Idoso; Data do Julgamento: 11.11.2021; Data de Registro: 11.11.2021)”.

E o Supremo Tribunal Federal:

““RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE no 855.178/RG, rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 5.3.2015, publicado em 16.3.2015).”

E, recentemente, foi admitido o Incidente de Assunção de Competência (IAC) n.o 14, pelo Superior Tribunal de Justiça, que, sem determinar a suspensão dos processos sobre a matéria, designou a competência provisória da Justiça Estadual para apreciar as medidas urgentes em tais casos:

“Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA,
analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal
”.

Extrai-se desse julgado o seguinte trecho:

“d) havendo conflito de competência,
fica, nos termos do art. 955 do CPC/2015, designado o Juízo estadual para decidir, em caráter provisório, as medidas urgentes referentes aos processos em comento
;”

Além disso, em sessão realizada em 08.06.2022, ficou consignado que: “
Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, deliberou que, até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC),
o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência
nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator
”.(grifei)

Vale ressaltar, por oportuno, que, quando da prolação da sentença, o magistrado
a quo
reconheceu e fixou a competência para o processamento e o julgamento da causa naquele juízo (ID. 114641771):

“
DAS PRELIMINARES.

Ilegitimidade passiva.

Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva levantada pelo requerido, não merece acolhimento.

Denota-se que a responsabilidade para o fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento aos cidadãos é concorrente entre a união, os estados e o município, podendo qualquer deles ser demandado em juízo para sua prestação, o que acarreta a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, forte no artigo 196 da Constituição Federal.

A jurisprudência assim preleciona, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO – CRIANÇA SUBSTITUIDA – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR – NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – CONFUNDE COM O MÉRITO – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS – MUNICÍPIO E ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. A preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa deve ser rejeitada, uma vez que não havia necessidade da prova pericial médica, pois a utilização do referido medicamento já estava comprovada nos autos. Sendo dispensável a prova, pode o juiz indeferi-la a seu juízo de valor, com fulcro no artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 2. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas e internações, realização de exames e cirurgias, em todos os graus de complexidade e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196).3. Não há que se falar em exclusão do Município do polo passivo da ação, devendo ser cumprida a obrigação conjuntamente com o Estado de Mato Grosso, consoante entendimento desta Corte de Justiça: [...] REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – SENTENÇA RATIFICADA. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF. (Apelação / Remessa Necessária 133558/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).”4. RECURSO DESPROVIDO. (Ap 171704/2016, DR.ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 13/09/2018).”

Desta feita, rejeito a preliminar arguida.”.

Diante dessas considerações, evidenciada a competência da Justiça Estadual para julgar as medidas urgentes em ações de saúde,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, a fim de afastar a inclusão da União no polo passivo da demanda, bem como para reconhecer a competência do juízo a quo para o processamento e o julgamento da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023